Tribunal: STF
Processo: CJ 6674
Classe: CJ
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-02
Data de publicação: 1987-09-02

Ementa:
Competência. Constituição, art. 106. Lei nº 500, de 13.11.1974, do Estado de São Paulo. Regime jurídico de servidor estadual. A relação jurídica existente entre o Estado e o servidor regido pela Lei nº 500/1974 é de natureza administrativa e não trabalhista. Precedentes do STF. Competência da Justiça estadual para o processo e julgamento de questões relativas a essa relação jurídica administrativa. Hipótese em que, anteriormente à Lei nº 500/1974, do Estado de São Paulo, a Justiça do Trabalho processou e julgou reclamação trabalhista do mesmo servidor contra o Estado. Invocação de coisa julgada, que não é de acolher-se para definir a competência da Justiça do Trabalho. Conflito de Jurisdição de que se conhece, para declarar a competência da Justiça do Estado.